Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. O fato de cada uma das partes alternarem o polo ativo nas ações (declaratória e cobrança) não impede a identidade dos pedidos. Trata-se do mesmo pedido, mas sob perspectivas opostas. Na primeira ação, o espólio quer a declaração da inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo firmado com o banco ante a existência do seguro prestamista; na segunda, o banco cobra a dívida referente ao mesmo contrato de empréstimo. Ou seja, a improcedência de um afeta, necessariamente, o outro pedido.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.